Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-11.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701128-11.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VITOR RODRIGUES DE SOUZA, WADSON AQUINO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por VITOR RODRIGUES DE SOUZA (ID n.o 25567097) e WADSON AQUINO FERREIRA (ID n.o 25567068) contra a sentença de ID n.o 25567050, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, que condenou o primeiro apelante à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, além de 10 dias-multa, e o segundo apelante à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido). A defesa técnica do primeiro apelante (Vitor Rodrigues), por meio da Defensoria Pública do DF, apresentou recurso de apelação, no qual requer que os autos sejam remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para reanalise, em atenção ao efeito devolutivo amplo da apelação, nos termos do artigo 600, do Código de Processo Penal, e do artigo 8o, n.o 2, letra “h”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Por sua vez, a 4a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer de ID n.o 25640629, opinando pela devolução dos autos à Defensoria Pública para apresentar as razões recursais de forma motivada. Com razão a Procuradoria de Justiça Criminal. Dispõe o art. 1.010, do Código de Processo Civil – aqui aplicável, por conta do art. 3o, do Código de Processo Penal – que “a apelação, interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau, conterá: [...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; [...]”. Com efeito, as razões de apelação devem conter a fundamentação de fato e de direito que alicerçam o pedido de uma nova decisão, guardando correlação com a matéria decidida pela sentença. No caso vertente, a Defesa do acusado não trouxe qualquer argumento fático ou jurídico que possa levar à reforma da sentença proferida pelo douto Magistrado sentenciante. Dessa forma, impõe-se ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão recorrida, impugnando os fundamentos nela lançados para obstar a sua pretensão. Acrescente-se que, ao contrário do que a defesa alega, o efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao Princípio da Dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. Posto isso, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que apresente razões recursais no prazo legal, contendo fundamentação de fato e de direito que alicerçam o pedido de reforma da sentença recorrida. Posteriormente, remetam-se os autos ao Ministério Público que atua na primeira instancia, para apresentação, se for o caso, das contrarrazões ao recurso da Defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Brasília, 30 de junho de 2021 18:02:20. ROBSON BARBOSA Desembargador